Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705113-29.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RAIMUNDA GONCALVES DO NASCIMENTO SOUSA V I S T O S. Manifeste-se a Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que for de direito. I. Considerando que os Embargos de Declaração de ID Num. 05917364 já foram julgados (Doc. Num. 14545424), providencie a Secretaria a reautuação do Feito para cumprimento de sentença. Brasília - DF, 15 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador